Tribunal: TJMT
Processo: 0045411-64.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045411-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), DIEGO CORREA EBERT - CPF: 064.364.321-40 (REPRESENTANTE), JUAN CAMILO VELASQUEZ RUIZ - CPF: 701.590.396-22 (VÍTIMA), MARIA CONSUELO BELTRAN RIVERA - CPF: 710.690.231-40 (VÍTIMA), LUIS ALFREDO MORENO SAAVEDRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA -
1)
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUANTO AO ROUBO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MANTIDOS OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO PREJUDICIAIS – MOTIVAÇÃO CONCRETA DO CRIME – CONDENAÇÃO COM

TRÂNSITO EM JULGADO - USO DE ARMA DE FOGO – MAIOR GRAVIDADE DO DELITO -

2)
EXTORSÃO – ANTECEDENTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRALIZADAS – JUSTIFICAÇÃO IMPRÓPRIA - APELO EM
PARTE PROVIDO
, EM

DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Embasadas, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal (frieza, desconsideração ao próximo e prejuízos patrimoniais), impõe-se tornar tais circunstâncias neutras para reduzir a pena basilar. No entanto, não há razão para neutralizar o vetor referente aos antecedentes criminais e também as circunstâncias do crime; quanto ao primeiro, porque fundamentado em condenação transitada em julgado, e quanto ao segundo, porque motivado concretamente no uso da arma de fogo, o que demonstra maior gravidade do crime praticado;

2 – Relativamente ao crime de extorsão, os antecedentes criminais devem ser mantidos diante da
existência de condenação transitada em julgado.
No entanto, constatado que o Juízo
a quo

aferiu desfavoravelmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime (CP, art.59) com base em argumentos inerentes à natureza do delito, há que se afastar a negativação destes vetores reduzindo, por conseguinte, o incremento efetuado na pena-base e, via de consequência, na pena definitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

T
rata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
DIEGO CORREA EBERT,
contra sentença anexada sob os Ids 31251468/74, em que foi
condenado
pela autoria dos crimes previstos no art.157, §2°, I e II, e art.158, §1o, CP, à pena de
11 anos de reclusão
, em regime
fechado
e, ao pagamento de
30 dias-multa
.

Em razões sob Ids n. 31251480/84, almeja
a
redução da pena-base
com a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, CP.

Nas contrarrazões, o
parquet
em 1o grau rebateu os argumentos da Defesa e pugnou o
desprovimento do recurso
(Ids
31251485
);
igualmente
,

a d.
PGJ
, em parecer não sumariado
(Id.
44944962
):

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020